Tribunal: STF
Processo: ARE 1469077
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-26
Data de publicação: 2023-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DE SANÇÃO PELO PROCON. TELEFONIA. VIOLAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. QUANTUM FIXADO CONFORME OS PARÂMETROS LEGAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Sentença de improcedência do pedido autoral de anulação dos procedimentos administrativos e das multas impostas. 2. Apelo da empresa ré em que aduz a nulidade dos procedimentos administrativos questionados, assim como a ausência de provas das infrações consumeristas, pontuando o descabimento das multas aplicadas. Requereu sejam julgados procedentes os pedidos da inicial. 3. Inexistência de nulidades no processo administrativo. Observância das garantias constitucionais. Atribuição do Procon de aplicar multas por inobservância à legislação de consumo. 4. Decisão da autarquia bem fundamentada, que descreve as condutas sancionadas e os dispositivos legais aplicáveis à hipótese, inclusive quando à graduação da multa. 5. Ausência de impugnação específica dos parâmetros utilizados para fixação da multa. Manutenção da sentença. DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLV, LIV e LV; 37, caput, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV; e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cinge-se a controvérsia a verificar a ocorrência ou não de nulidade em treze (13) procedimentos administrativos instaurados pela referida autarquia, em razão de infrações distintas, conforme apurado em reclamações de consumidores.



    [...]



    Existe, nos presentes autos, uma cumulação de objetos que são inteiramente diversos, cuja única característica comum é a imposição de multa em razão de distintas reclamações de consumidores por não prestação, ou prestação inadequada, dos serviços contratados, entre elas: internet que não atinge a velocidade acordada, plano vendido sem que a área em que o usuário mora esteja coberta pelo serviço, promessa de brindes pela assinatura do plano que não são entregues etc.



    Curiosamente, a recorrente argumenta a ausência de análise minuciosa das teses defensivas produzidas em cada qual de tais procedimentos; no entanto, referem-se a cada um deles de forma episódica e exemplificativa.



    Na verdade, a reunião dos treze procedimentos avoluma demasiadamente o acervo documental (de resto, muito mal organizado e mal digitalizado), dificultando a análise, sendo certo que as próprias recorrentes se limitam a apontar a ocorrência de ilegalidades de caráter geral, notadamente: i) imposição de sanção a empresa diversa daquela que prestou o serviço; si) ausência de prova mínima das infrações; III) desproporcionalidade das multas; vi) afronta ao ‘non bis in idem’.



    Examinando-se os autos, verifica-se observância do devido processo legal nos procedimentos administrativos que geraram imposição de multas, assegurando-se ao administrado as garantias constitucionais de ampla defesa e contraditório.



    Verifica-se, assim, que os procedimentos foram instaurados mediante reclamações dos consumidores, com dados completos, assim como protocolos de atendimento, referindo-se à imposição de multa em razão de distintas reclamações de consumidores por não prestação, ou prestação inadequada, dos serviços contratados.



    Ademais, os fatos que ensejaram a cominação da multa estão devidamente descritos nos autos, exsurgindo-se a violação à lei consumerista, não havendo que se alegar violação à legislação.



    No que tange ao quantum, as multas aplicadas atendem aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, observando os critérios do art. 57, do CDC, in verbis:



    “Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.” (grifei)



    Ademais disso, foi observado o disposto na Lei Estadual 6.007/2011, de forma que os parâmetros para a condenação foram devidamente esclarecidos nas respectivas decisões administravas, sendo observados os critérios legais. Ressalte-se que não houve impugnação específica do recorrente no que tange aos critérios adotados para a fixação das multas.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019. 



    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que assim dispõe: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/02/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente